Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-40.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001821-40.2012.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO JOSE PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: EDMILSON FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-
Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-
Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ALESSANDRO JOSÉ PEREIRA
e apelado
EDMILSON FERREIRA DE ANDRADE
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALESSANDRO JOSÉ PEREIRA TEIXEIRA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO REINVINDICATÓRIA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida, bem como determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda, condenado o réu ao pagamento de indenização em favor do autor, a a título de taxa de ocupação, no valor de R$ 400,00 ( quatrocentos reais) mês, devidos desde a citação, e também ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo como ora apelado
EDMILSON FERREIRA DE ANDRADE
.

A autor, ora apelado, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que em 25/10/2011, adquiriu a propriedade do imóvel à Rod. BR 316, Km 3, Conjunto Residencial Denise de Melo, por meio de compra e venda realizada pela Caixa Econômica Federal, tendo efetuado o pagamento de R$ 73.194,96 (setenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), bem como o registro da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Alegou que não conseguiu assumir a posse do bem em razão de ocupação indevida promovida pelo réu, que se recusou a deixar o imóvel de forma amigável, razão pela qual pugnou pela imissão na posse do bem e a procedência da demanda.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 4478060), que julgou totalmente procedente a ação.

Inconformado,
ALESSANDRO JOSÉ PEREIRA TEIXEIRA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4478061), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição de defesa, salientando, portanto, a necessidade de se manter sua situação possessória, afirmando para tanto, que a presente demanda se consubstancia em ato material que resulta na diminuição, alteração /e ou perda do modo de exercício da posse, nos termos do art. 1.278 do CC, pelo que requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4478063), o apelado alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pelo fato das razões recursais não infirmarem os fundamentos da sentença, salientando a reprodução por parte do requerido, ora apelante, dos termos da contestação.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Nesse sentido, avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, observa-se que o ora recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual passo ao exame de tal prefacial

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Alega o ora recorrido que o recurso de apelação ora em análise não apresenta impugnação específica em relação aos fundamentos apresentados na sentença guerreada, tendo o recorrente apenas reproduzido os termos da contestação, razão pela qual pugna pelo seu não conhecimento.

A respeito do assunto, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Importante ressaltar que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão constitui requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1
. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (Grifei).

Corroborando com o entendimento, vejamos a Jurisprudência Pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. - Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos do julgado. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - APL: 00023618220198190207, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou congruência recursal, consagrado no art. 1.010, III, do Novo CPC, atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS A SENTENÇA ORA ATACADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DA AUTORA MARIA BETÂNIA IRINEU MARCOLINO. O APELANTE, POR SUA VEZ, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUGADA PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA APELADA ANA PAULA DE OLIVEIRA BERNARDO. 3. Cotejando, então, a argumentação desenvolvida no recurso pelo apelante com a motivação exposta pelo julgador na decisão, percebe-se claramente que as razões recursais são totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, tornando inviável a análise do mérito recursal por flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Registre-se que foi determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. Na ocasião, caberia ao apelante apontar e convencer esta Relatoria de que o referido princípio restou observado em seu apelo. 5. Entretanto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus. 6. Apelação não conhecida. (TJ-PE - APL: 3997655 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2018)

Esta Colenda Turma, também em situações análogas, não conheceu de recursos, em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO INDETERMINADO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA, 0808459-64.2018.8.14.0000, REL. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 17/12/2018)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de Apelação em exame, porquanto, inadmissível.

Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar
, a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, inciso III, em razão do recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024